Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726696-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CACILDA APARECIDA DE FREITAS EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A., JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O CACILDA APARECIDA DE FREITAS ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de compensação por danos morais, em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ITAÚ UNIBANCO S/A. Pela sentença de ID7541677, julgado parcialmente procedente o pedido para, “a) CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, DETERMINAR à primeira ré que providencie, no prazo de dez dias corridos a contar da publicação desta sentença, a baixa do gravame hipotecário relativo à unidade adquirida pela autora, sob pena de incorrer em multa diária, a partir do 11o dia, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inicialmente acumulável até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da multa estipulada pela decisão de ID n. 22707085, no valor de R$ 40.000,00, já devida em favor da autora; b) DETERMINAR ao segundo réu que emita o termo de liberação hipotecária, tendo aquele assim procedido no ID n. 24085556. Diante da sucumbência recíproca, condeno a autora e os réus ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 50% para cada, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, da seguinte forma: a) 15% sobre o valor atualizado do pleito de compensação por danos morais, devendo ser pagos pela autora em favor da segunda ré; b) 15% sobre o valor atualizado da causa, abatido o valor do pleito de compensação por danos morais, devendo ser pagos pelos réus em favor da autora.” – ID7541677. Em 15/6/2023, dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ré) para, “(..) reformando em parte a sentença, fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, observada a proporcionalidade na distribuição (50% para cada parte).” (Acórdão 1713206). CACILDA APARECIDA DE FREITAS opôs embargos de declaração, cujo provimento foi negado (Acórdão 1746306), sobrevindo petição de ITAU UNIBANCO S/A para juntada de comprovante de pagamento de verba sucumbencial no valor de R$ 26.999,53 (ID50752408). Pelo despacho de ID50853285, a embargante CACILDA APARECIDA DE FREITAS foi intimada para se manifestar. E, em 4/9/2023, os causídicos da embargante (RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA – OAB/DF 21710 e IRENEU DE OLIVEIRA - OAB/DF 5119) apresentaram dados para expedição de alvará (ID5091183). No mesmo dia, certificado pela Secretaria da Turma que, “Em atenção ao pedido de expedição de alvará de levantamento, certifico e dou fé que, conforme consta do boleto de ID 50758161, os valores foram depositados em conta à disposição do Juízo da 17a VARA CIVEL DE BRASILIA.” – ID50941102. Em 15/9/2023, certificado que o prazo para a embargante se manifestar transcorreu em branco (ID51348124). Muito bem. Tendo em vista que a quantia depositada encontra-se à disposição do juízo de origem, devendo lá ser levantada, aguarde-se o trânsito em julgado, o qual deve ser certificado preclusas as vias impugnativas. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora